Tribunal: TJMT
Processo: 1006367-08.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006367-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ED CARLOS ELOY DA SILVA - CPF: 706.591.251-53 (RECORRIDO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), WERVIGTON RANCHEL PASSOS DE OLIVEIRA - CPF: 630.999.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECORRENTE PARCIALMENTE VENCEDOR. ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS DEVIDOS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

Se no acórdão não há contradição, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Recorrente, ora Embargante, e reformou parcialmente a sentença para reduzir a indenização por dano moral de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, e condenou o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que há contradição no acórdão, pois “esta municipalidade não deu causa à sucumbência, não havendo motivos para o arbitramento de honorários. Veja que tendo o pleito recursal do município sido parcialmente provido, não se mostra cabível a condenação desta municipalidade à sucumbência, ou mesmo à sucumbência unilateral, sendo cabível, de modo subsidiário à revogação dos honorários arbitrado, a sucumbência recíproca”.

Ao final, requer seja acolhido o recurso para sanar a contradição apontada.

O Embargado apresentou as contrarrazões, conforme petição juntada em 10/11/2023.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1006367-08.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Município de Cuiabá

Embargada(s):

Ed Carlos Eloy da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Neste caso a sentença de primeiro grau, apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO,
para
CONDENAR
o MUNICÍPIO DE CUIABÁ a pagar ao autor a importância de R$ 8.000,00, a título de dano moral, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e de correção monetária, desde a citação, pelo IPCA-E, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida no RE 870947/SE (tema 810 – STF), a partir do evento danoso.

DETERMINO
ainda que a parte reclamada realize a desvinculação dos débitos atuais e pendentes de recursos, existentes no prontuário do veículo ONIX 1.0, ANO 2014 e anteriores a data do leilão, MODELO 2015, placa AYQ0721, pelo valor de R$27.228,91 (vinte e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos) (débitos e vínculos, referentes a IPVA, Licenciamentos, DPVAT, valores inscritos em Dívida Ativa e Comunicação de Vendas, com datas de inscrição anteriores ao leilão), no prazo de 15 dias, sob pena de fixação de multa e/ou outras medidas coercitivas.

ABSTENHA-SE
a parte reclamada de lançar a autuação e/ou multa em razão da ausência de transferência do veículo, sob pena de fixação de multa e/ou outras medidas coercitivas..

E via de consequência,
DECLARO
extinto o processo, com resolução de mérito, com na forma do art. 487, I, do CPC/2015”.

Já a decisão de segundo grau:

“
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento e reduzo o valor da condenação por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
”

Quanto à pretensão do Embargante, entendo que não merece prosperar, pois não merece reparos o acórdão que julga parcialmente procedente e, consequentemente, condena o Recorrente,
parcialmente vencido
, no pagamento de honorários advocatícios à 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, tem a seguinte redação:

"Em segundo grau, o recorrente vencido, pagará as custas e honorários de advogados, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."
(grifei)

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço o recurso de Embargos de Declaração, por ser tempestivo, porém
rejeito-o.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024